Tribunal: TJSP
Processo: 1019410-47.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Autora portadora de Diabetes Mellitus tipo II. Pretensão envolvendo fornecimento de tiras reagentes e lancetas. Acolhimento. Tratamento que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.